Tribunal: TJDFT
Processo: 0737512-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737512-40.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA RECORRIDA: FABRICIA PAZ LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CADASTRO NO PJE. VÍCIO NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador. 2. O art. 2o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei no 11.419/06 dispõe que os profissionais que atuarem nos processos eletrônicos deverão obrigatoriamente estar cadastrados ou credenciados junto ao Poder Judiciário, para possibilitar-lhes o envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais. 3. No caso concreto, verificou-se que foi oportunizada à parte autora, por mais de uma vez, a emenda do feito. Transcorrido o prazo, sem que o mencionado defeito fosse sanado, o caso se encaixa perfeitamente na hipótese de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC. 4. APELAÇÃO DESPROVIDA. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 246, §1°, do Código de Processo Civil, 2o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei 11.419/2006, porque, apesar de ser obrigatório o cadastro nos sistemas de autos eletrônicos, as citações e intimações devem se dar preferencialmente por este meio, mas não obrigatoriamente; b) artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do CPC, pois, estando seu advogado cadastrado no PJE do TJDFT desde a distribuição da ação, o indeferimento da inicial foi prematuro. Pugna seja dada continuidade à tramitação do feito. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 246, §1°, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do CPC, e 2o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei 11.419/2006. Com efeito, a Corte Superior também entende que “O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito”. (AgInt no AREsp 1254657/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/8/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que a recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1400258/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 13/5/2019. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015